Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706348-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PATRICIA TAMM RABELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Samambaia – DF, que, em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0703839-85.2021.8.07.0001 -, DEFERIU a liminar pleiteada por PATRÍCIA TAMM RABELLO, para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a cobertura dos procedimentos médicos necessários para a realização do transplante hepático, indispensável para manutenção da vida e saúde da paciente, tão logo o órgão a ser transplantado fosse disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplantes, observados os requisitos e as disposições normativas correlatas, acerca do custeio da internação e do procedimento cirúrgico prescrito, nos moldes do Relatório Médico apresentado, sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID no 83226889). Em suas razões recursais, a parte ré-agravante explica que o pedido para autorização de procedimento de transplante de fígado teria sido negado pela empresa em razão da ausência de situação de urgência/emergência médica (art. 35, I, II, Lei 9.656/98), bem como em razão da ausência de cobertura obrigatória, tendo em vista o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disponibilizados pela ANS, de natureza taxativa e não exemplificativa. Requer a concessão de efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos previstos em lei. No mérito, requer a revogação da decisão agravada, com a exclusão de qualquer tipo de penalidade, ou, no mínimo, com a redução do valor da multa aplicada. Pois bem. Por meio da decisão ID no 23744261, INDEFERI a medida liminar pleiteada. A despeito do que se discute na questão de fundo do presente recurso, observo que o feito originário foi sentenciado, conforme se compreende da leitura do Ofício no 198/2021 (ID no 24439780), expedido nos autos do processo no 0703839-85.2021.8.07.0001, em curso perante a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. Decido. Da análise do que foi dito alhures, conclui-se que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observado do PJE. Transcrevo, por oportuno, a parte dispositiva da r. sentença proferida: “Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência: a) Condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura para a realização dos procedimentos médicos necessários ao transplante, tão logo o órgão a ser transplantado seja disponibilizado pelo sistema nacional de transplantes, observados os requisitos e as disposições normativas correlatas, arcando com o custeio do procedimento cirúrgico prescrito (transplante de fígado), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 83210398 – págs. 4/5); b) Condenar a ré ao pagamento de quantia certa, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, com apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade doravante. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, XIII, do RITJDFT, c/c art. 932, III, do NCPC, alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Brasília, 5 de abril de 2021 19:02:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator